Tribunal: TJDFT
Processo: 0714831-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. REDE SOCIAL. PERFIL EXCLUÍDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO IMPRÓPRIO OU PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA. EXCLUSÃO DE CONTA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Julgou improcedente o pedido de condenação da ré a título de danos materiais.
2.Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais. Noticiou que em 30 de outubro de 2014 iniciou a conta de sua loja virtual no perfil oficial da rede social/requerida. Alegou que por meio dessa conta publicava conteúdos e vendia roupas para todo o Brasil, objetivando o pagamento das despesas com o curso de medicina com o lucro auferido. Sustentou que a ré, sem qualquer notificação prévia ou esclarecimento, no dia 04/03/2022, desativou sumariamente a sua conta, conduta que comprometeu sua atividade comercial, causando prejuízos materiais e morais. Defendeu que, apesar de ter seguido o passo a passo indicado pela requerida para a confirmação da identidade da detentora da conta, houve o cancelamento de sua conta na rede social e aberto novo perfil, pelo qual ela estaria a iniciar do zero suas atividades. Requereu o pagamento da quantia de R$ 9.000,00 a título de danos materiais e R$ 9.000,00 para reparação pelos danos morais causados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 42270154). Foram ofertadas contrarrazões (ID 42270157).
4. Em suas razões recursais, a requerida sustentou, em síntese, ausência de conduta ilícita e exercício regular de direito, uma vez que a conta foi desativada em razão de violação aos Termos de Uso - mais especificamente pela violação ao direito de propriedade intelectual de terceiros -, aceitos no momento do ingresso à comunidade. Defendeu a legitimidade do Provedor de Aplicações do serviço aplicar restrições a contas que infringirem o contrato estipulado entre as partes. Afirmou que não pode ser compelida a manter contrato com o usuário que violou os termos contratuais, sob pena de restar configurada a intervenção na atividade empresarial da requerida e em desacordo com a regra da livre iniciativa. Requereu a reforma da sentença para reconhecer que a desativação da conta da usuária foi em decorrência a violação aos termos de uso, está inserida no exercício regular do direito e na impossibilidade de se determinar a reativação da conta ou, subsidiariamente, reduzir a quantia fixada na sentença, a título de indenização por danos morais.
5. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na legitimidade da desativação do perfil mantido pela recorrida na rede social da recorrente sem notificação prévia e motivação, bem como a existência de dano moral indenizável.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. No caso em concreto, o fornecedor, ora recorrente, não se desincumbiu de seu encargo de comprovar, de forma cristalina, a violação aos termos de uso ou a notificação prévia da consumidora ou, ainda, que disponibilizou os meios adequados para o exercício da defesa antes de realizar unilateralmente o bloqueio da conta da usuária, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
9. O princípio da autonomia da vontade, que regem os contratos privados, faculta as partes o direito de rescindir a avença e, consequentemente, legitima o Provedor de Aplicações do serviço de aplicar restrições a contas que infringirem o contrato estipulado. Entretanto, os contratos devem obediência aos princípios da boa-fé objetiva e função social, de forma que a desativação da conta utilizada pela usuária como ferramenta de trabalho deve ocorrer motivadamente, com a necessária notificação prévia da consumidora e disponibilização de meios para o exercício da ampla defesa e contraditório, estes direitos fundamentais previstos na nossa Carta Magna.
10. Abusiva a desativação/bloqueio da conta do perfil de usuária de rede social, sem comprovação de violação aos termos de uso, apenas sob o argumento de que "notamos atividade incomum na sua conta, por isso desconectamos você" (ID 42270106 - Pág. 8) e ausente a notificação prévia. Contudo, não se configura fato indenizável a título de danos morais na modalidade "in re ipsa", exigindo-se da parte a comprovação do dano sofrido.
11. Para caracterização do dano moral indenizável é indispensável a demonstração de violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante, o que não ocorreu na hipótese. O eventual prejuízo sofrido pela exclusão da conta, como a redução das vendas ou diminuição do número de seguidores, deve ser avaliado sob o prisma dos lucros cessantes, os quais exigem prova concreta do prejuízo, pois referida verba não pode ser presumida.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para excluir a indenização por danos morais, mantendo-se nos demais termos.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.